Tribunal: STF
Processo: ARE 1375998
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela Federação Única dos Pretroleiros, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 182), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2º Região, que ficou assim ementado (peça 168):



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FEDERAÇÃO ÚNICA DOS PETROLEIROS - FUP. PRIVATIZAÇÃO DE ATIVOS DA PETROBRÁS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERTINÊNCIA' TEMÁTICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO.



    1. A DEVOLUÇÃO CINGE-SE À ANÁLISE DA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA FEDERAÇÃO ÚNICA DOS PETROLEIROS – FUP, ORA APELANTE, PARA AJUIZAR A PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.



    [...]



    3. O JUIZO A QUO, CONSIDERANDO QUE A FEDERAÇÃO ÚNICA DOS PETROLEIROS BUSCA ATRAVÉS DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUESTIONAR O PROCEDIMENTO DE DESESTATIZAÇÃO/PRIVATIZAÇÃO DE ATIVOS DA PETROBRÁS SEM APONTAR QUALQUER VÍCIO DE LEGALIDADE, MAS TÃO APENAS SUPOSTO PREJUÍZO DE TAL POLÍTICA GOVERNAMENTAL, O QUE NÃO GUARDA QUALQUER PERTINÊNCIA COM OS INTERESSES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA POR ELA REPRESENTADA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC/2015 (EVENTO 48 DO 1º GRAU).



    [...]



    Apontando a eventual violação das normas contidas no art. 5º, XXI e XXXV, da Constituição Federal, a recorrente sustenta, em síntese, que:



    Como já narrado, a privatização dos campos não se traduz em qualquer espécie de investimento para a sociedade e, mais, significa verdadeiro risco à manutenção das operações na Bacia de Campos – e, neste ponto, é evidente o interesse da categoria petroleira, pois disto dependem os seus empregos.



    O cenário que se configura é, desta forma, terreno fértil para grande retrocesso social e a proposta de desinvestimento abandona os trabalhadores em incerteza jurídica, em total desrespeito aos direitos constitucionais de proteção social, notadamente o direito ao trabalho. Ademais, conforme já salientado, a venda dos ativos representa ameaça à saúde financeira da Petrobras e contraria a lógica do real interesse da empresa e, consequentemente, de seus empregados – representados pela federação – e do interesse público.



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    Consigno, desde logo, que o tema concernente à suposta transgressão ao art. 5º, XXXV, da Constituição, não foi debatido no acórdão recorrido, tampouco foi suscitado em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    Mesmo que se pudesse superar esse óbice, ainda assim o pleito da recorrente não seria acolhido, no ponto.



    É que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, em julgamento assim ementado: 



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    (RE 956.302 RG, Relator o ministro Edson Fachin – Tema n. 895/RG)



    Para além disso, no tocante à suposta violação ao art. 5º, XXI, da Carta Federal, o Colegiado de origem entendeu pela ausência de interesse processual da Federação representativa e, portanto, extinguiu o processo sem julgamento do mérito. 



    Confira-se o fundamento central:



    Pela leitura dos argumentos expendidos pela apelante, infere-se que, de fato, o que se busca através da presente demanda é o questionamento da conveniência do processo de desestatização/privatização da totalidade dos polos Enchova, Pampo e Pargo e de 50% (cinquenta por cento) da participação da Petrobras no campo de Tartaruga Verde e no módulo III do campo de Estandarte, e não propriamente a defesa dos interesses coletivos ou individuais da categoria que representa.



    Constata-se, assim, que dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de pertinência temática – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator